Tribunal: TJSP
Processo: 2117460-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Irresignação contra decisão que negou efeito suspensivo aos Embargos – Mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC – EFEITO SUSPENSIVO – Medida excepcional – Necessidade de restar demonstrada a relevância dos fundamentos jurídicos invocados pelo embargante, o risco de lesão grave ou de difícil reparação, bem como estar garantido o juízo por

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Irresignação contra decisão que negou efeito suspensivo aos Embargos – Mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC – EFEITO SUSPENSIVO – Medida excepcional – Necessidade de restar demonstrada a relevância dos fundamentos jurídicos invocados pelo embargante, o risco de lesão grave ou de difícil reparação, bem como estar garantido o juízo por penhora, depósito ou caução suficientes – Ausentes os requisitos, fica mantida a decisão que indeferiu o efeito suspensivo –– Recurso não provido.